Tribunal: TJDFT
Processo: 0762462-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu os recursos para reformar a sentença no que diz respeito ao valor fixado a título de indenização de construção de muro que divide os lotes das partes.
2. Alegaram os requerentes/embargantes a ocorrência de obscuridade no julgado, sob o argumento de ter a sua sucumbência ter sido mínima, tendo alcançado quase exatamente o que almejaram, não podendo a sucumbência, embora recíproca, ser entendida como equivalente. Pugnaram pela redistribuição do ônus da sucumbência, considerando que decaíram em parcela mínima de seus pedidos.
3. Alegou o recorrido/embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não restou analisada a arguição de ilegitimidade passiva dos requerentes, bem como não restou analisado o pedido de incidência de correção monetária somente a partir de 27/09/2022, data do orçamento apresentado e não a partir da data do contrato de execução da obra.
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recursos conhecidos.
6. No mérito, sem razão os embargantes. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
7. O art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No caso, os honorários restaram arbitrados para ambos os recorrentes, em razão de não ter sido provido ambos os recursos, restando integralmente vencidos ambos os recorrentes.
8. O acórdão proferido, em seu item 7, tratou da legitimidade dos requerentes para pleitear o ressarcimento objeto dos autos. No que diz respeito ao termo inicial de incidência de correção monetária, nos casos de ressarcimento de dano material, esta incide a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, conforme fixado na sentença.
9. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
10. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
11. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.